Tribunal: TJMT
Processo: 1002152-26.2018.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002152-26.2018.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE DANTAS DOS SANTOS - CPF: 118.750.209-00 (RECORRENTE), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA (RECORRIDO), WESLEY LEANDRO DAMASCENO - CPF: 021.061.611-31 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA - FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS REFERENTES A IPTU – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DOS DÉBITOS DE IPTU – ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE INTERRUPÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE PARCELAMENTO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ASSINADO – ÔNUS DO ENTE PÚBLICO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO REFERENTE AOS ANOS DE 2005 A 2012 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. nº 105118533), que julgou improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, o recorrente alega a inocorrência da interrupção do prazo prescricional, tendo em vista que para os períodos de 2005 a 2012 não fora ajuizada ação de execução fiscal, nem mesmo tem qualquer prova de fato interruptivo da prescrição com relação à cobrança dos débitos do IPTU.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a parte recorrida, argui preliminar de impugnação a gratuidade da justiça. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim, uma vez constatada a hipossuficiência financeira da parte autora,
defiro

tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.

Ainda,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, o autor alega que é proprietário dos imóveis localizados na Rua Juracina Torres de Oliveira, nº 294-W,
Lote 02
, Bairro Jardim Acácia; na Rua Seis - A, nº 677-W,
Lote 06
, Bairro Jardim Santa Lúcia; bem como na Rua 16-B, nº S/N,
Lote 11
, no Bairro Jardim Olímpico, situados na cidade de Tangará da Serra/MT.

Afirma que em relação ao Lote 02 este supostamente possuíra débitos de Imposto Predial, Territorial e Urbano – IPTU, relativos a dívida dos anos de 2006 a 2008 com a CDA nº 0001970/2009; aos anos de 2009 e 2010 com a CDA nº 0000526/2011, aos anos de 2011 e 2012 com a CDA 0004554/2013; ao ano de 2013 com a CDA nº 0015884/2014; e ao ano de 2014 e 2015 com a CDA nº 0000774/2016, não sendo gerado CDA’s nos anos de 2016, 2017 e 2018.

Com relação ao Lote 06 também supostamente possuíra débitos de Imposto Predial, Territorial e Urbano – IPTU, relativas aos anos de 2007 a 2008 através sa CDA nº 0001971/2009; aos anos de 2011 e 2013 com a CDA nº 0015956/2014; e dos anos de 2014 e 2015 gerando a CDA nº 0002511/2016, não sendo gerado CDA no ano de 2018.

Já quanto ao Lote 11, igualmente, supostamente, possuíra débitos de Imposto Predial, Territorial e Urbano – IPTU, com relação aos anos 2005 a 2006, fora gerada a CDA nº 0000808/2007; de 2007 e 2008 foi gerada a CDA 0001972/2009 e gerada a CDA nº 0001973/2009 de 2008 referente a Parcelamento de Contribuição de Melhoria; em 2009 e 2010 foi gerada a CDA nº 001639/2011 que também em 2009 gerou a CDA nº 0001640/2011 referente a Parcelamento de Contribuição de Melhoria;

e a de 2011 a 2013 gerou a CDA nº 0016524/2014; e em 2014 e 2015 gerou a CDA nº 0002511/2016; não sendo gerado CDA nos anos de 2003, 2016, 2017 e 2018.

Alega ainda o reclamante que, em 30/07/2018, foram firmados entre as partes Termos de Confissão e Parcelamento de Débito Programa Especial de Regularização Tributária, através do Programa Especial de Regularização Tributária do Município de Tangará da Serra/MT – PERT (Lei nº 4977/18), para quitação de parte dos IPTU’s dos
lote 02, para os débito referentes aos anos de 2013, 2014, 2015, 2018, 2017, 2018
, aos quais reconhece devidos.

Com relação ao
Lote 06 foi firmado Termo de Confissão e Parcelamento de Débito, com relação aos débitos dos anos 2014, 2015, 2016 e 2018
. Já com relação ao Lote 11, existe Termo de confissão de Dívida relativos aos anos de 2014, 2015, 2016 e 2018.

Sustenta porém, que os créditos tributários de IPTU, bem como suas respectivas CDA’s, constituídos em face do reclamante, relativos aos anos de 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 e 2006 estão de fato prescritos.

O MM. Juiz
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o seguinte argumento:

“

Pois bem, o cerne da questão consiste em analisar se ocorrência do instituto da prescrição e decadência tributária referente ao IPTU nos períodos de 2005 a 2012.

A possibilidade de cobrança do crédito tributário relativo ao IPTU prescreve em cinco anos, contados do dia seguinte à data estipulada na lei para seu vencimento e se interrompe, ou pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, ou pelo protesto judicial, ou por qualquer ato ainda que extrajudicial que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA DEPOIS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005 – DESPACHO CITATÓRIO -
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA
- SÚMULA 106 DO STJ - INAPLICABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
Tratando-se de imposto sujeito a lançamento direto,
como é o caso do IPTU, o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do tributo inicia no dia seguinte à data estipulada na lei para seu vencimento.

Não sendo possível aferir o vencimento do tributo, a prescrição quinquenal passa a fluir a partir do primeiro dia do mês de janeiro do exercício fiscal respectivo.
Decorridos mais de cinco anos entre constituição definitiva do débito executado e o despacho citatório, impõe-se o reconhecimento da prescrição tributária quinquenal.
Não demonstrada que a prescrição do crédito foi motivada por inércia do Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do STJ.
(N.U 0001402-98.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022) (grifei).

Constam dos autos que existem alguns Termos de Confissão de Dívidas e parcelamentos das mesmas, porém não são referentes aos períodos acima mencionados, aos quais pretende o acolhimento da prescrição.

Além disso, verifica-se que foram ajuizadas algumas ações de execução fiscal, contudo nenhuma relativa ao período alegado como prescrito pelo reclamante, conforme relatório abaixo:

Código 239775: Protocolado em 15/12/2016, com despacho ordenatório da citação ocorrida no dia 08/03/2015, o Exequente, Município de Tangará da Serra, informou a quitação nos autos sem que houvesse êxito na citação pessoal, estando os autos extinto pelo pagamento, em arquivo definitivo, quanto à CDA executada foi a de
nº 2511/2016.

Código 232116: Protocolado em 02/12/2016, com despacho ordenatório da citação ocorrida no dia 05/12/2016, o Exequente, Município de Tangará da Serra, informou a quitação nos autos sem que houvesse êxito na citação pessoal, estando os autos extinto pelo pagamento, em arquivo definitivo, quanto à CDA executada foi a de
nº 774/2016.

Código 167000: Protocolado em 15/02/2014, com despacho ordenatório da citação ocorrida no dia 07/01/2020, foi expedida Carta de Citação, estando o feito aguardando a devolução do AR, quanto à CDA executada, refere-se ao
nº 4553/2013 e 4554/2013
.

Dessa forma, apesar do reclamado alegar causa interruptiva da prescrição, com base em suposta realização de parcelamento de IPTU, ou em oposição de execuções fiscais, não comprova o alegado, pois inexiste a juntada de termo de parcelamento ou ação de execução fiscal, relativos aos débitos de IPTU dos anos de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.

Portanto, deve ser reformada a sentença para reconhecer a prescrição, ante a ausência de prova efetiva da causa interruptiva, cujo ônus da prova recai sobre o ente público.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS – ANULAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA E ISENÇÃO DE IPTU – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA E RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO DE PARTE DOS DÉBITOS DE IPTU – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO PELO ENTE PÚBLICO E DE ISENÇÃO DE TODO O PERÍODO PELO CONTRIBUINTE – COBRANÇA DE IPTU –
PRAZO PRESCRICIONAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE INTERRUPÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE PARCELAMENTO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ASSINADO – ÔNUS DO ENTE PÚBLICO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECONHECIMENTO DEVIDO – PLEITO DE ISENÇÃO DE IPTU
– AUSÊNCIA DE PROVA DE PEDIDO E PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

No que se refere à ilegalidade da contribuição de melhoria, não houve insurgência, de modo que sobre ela operou-se a coisa julgada, devendo tais cobranças serem canceladas, pois declaradas inexistentes.

No que se refere à prescrição, reconhecida de ofício pelo magistrado, inexiste razão à parte promovia, uma vez que se trata de matéria de ordem pública, sobre a qual se insurge nessa oportunidade. Aliás, apesar de alegar causa interruptiva da prescrição, com base em suposta realização de parcelamento de IPTU, não comprova o alegado, pois inexiste a juntada de termo de parcelamento com a assinatura do contribuinte, que sequer reconhece o parcelamento.

Portanto, escorreita a sentença que reconheceu a prescrição ante a ausência de prova efetiva da causa interruptiva da prescrição, cujo ônus da prova recai sobre o ente público.

Outrossim, quanto ao recurso da parte promovente, no sentido de que “os demonstrativos anexos demonstram que antes mesmo do ano de 2012, lançamento tributário mais antigo dentre os inadimplidos, o autor já poderia ser considerado pessoa carente para fins de isenção tributária”, razão não lhe assiste, uma vez que não provou ter formulado requerimento administrativo, de modo que o Ente Público não teria como conceder isenção sem provocação.

Com efeito, em não sendo comprovado o preenchimento dos requisitos legais e nem formulado pedido de isenção, não há se falar em direito ou retroatividade, de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com desprovimento de ambos os recursos.

Sentença mantida.

Recursos desprovidos.

(N.U 1001621-03.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021). (grifei)

Assim,
devem ser considerados prescritos o direito à cobrança dos débitos relativos ao IPTU, referente aos anos de 2005 a 2012
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer
a prescrição dos débitos referentes aos débitos do IPTU dos anos de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,2011, 2012, referentes aos Lotes nºs. 02, 06 e 11,
localizados na Rua Juracina Torres de Oliveira, nº 294-W,
Lote 02
, Bairro Jardim Acácia; na Rua Seis - A, nº 677-W,
Lote 06
, Bairro Jardim Santa Lúcia; bem como na Rua 16-B, nº S/N,
Lote 11
, no Bairro Jardim Olímpico, situados na cidade de Tangará da Serra/MT
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022